Tribunal: STF
Processo: RE 74449
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-19
Data de publicação: 1974-09-19

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL, PREVISTA NO ART. 177,
PARAGRAFO 2, DA CONSTITUIÇÃO DE 1967.
A NORMA NÃO APROVEITA A FUNCIONÁRIO EFETIVO QUE, A DATA DA
PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO, EXERCIA EVENTUALMENTE OUTRO CARGO OU
FUNÇÃO, SEM PROVIMENTO REGULAR. RECURSO NÃO CONHECIDO.